Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-56.2018.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – POLICIAL MILITAR – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO EVIDENCIADA - VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PISO E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 85, § 2o, DO CPC –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – POLICIAL MILITAR – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO EVIDENCIADA - VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PISO E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000996-56.2018.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante/apelado
EVERSON RIBEIRO ALVES TREMURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-56.2018.8.26.0355 -Voto no 47517
2
APELAÇÃO No 1000996-56.2018.8.26.0355
COMARCA DE MIRACATU
APELANTES: EVERSON RIBEIRO ALVES TREMURA (JUSTIÇA GRATUITA)
E BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: OS MESMOS
VOTO N° 47.517
CONTRATO
BANCÁRIO

POLICIAL
MILITAR

DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
E/OU
DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30%
DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS EFETUADOS OS
DESCONTOS OBRIGATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR
DO SALÁRIO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO EVIDENCIADA - VERBA
HONORÁRIA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PISO
E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 85, § 2o, DO CPC
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO
RÉU IMPROVIDO.
Ação revisional de contrato bancário foi
julgada procedente pela sentença, tornada definitiva tutela
de urgência a fim de que o réu limite os descontos das
prestações dos contratos de empréstimo celebrados entre as
partes em 30% dos vencimentos líquidos do autor, prevista a
readequação das parcelas e multa de R$ 2.000,00 em caso de
descumprimento. O réu saiu condenado nas custas, despesas e
verba honorária de R$ 1.000,00.
Apelaram as partes.
O autor alega que o banco litiga de má fé e
pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados em
conformidade com os percentuais previstos no art. 85, § 2o,
do CPC, sugerindo 10% do valor da causa.
Alega o banco falta de interessa processual.
Fala da impossibilidade de se fixar limite para descontos dos
empréstimos em conta-corrente, da não aplicação da Súmula 603
do STJ, da legalidade dos empréstimos, violação do ato
jurídico perfeito, do direito à manutenção das regras
pactuadas, do princípio da força obrigatória dos contratos.
Invoca aplicação do Decreto Estadual no 61.750/2015. Sustenta
o afastamento da multa ou sua redução. Pede reforma e
inversão de encargos de sucumbência pela aplicação do
princípio da causalidade.
Recursos tempestivos, respondidos. Sobem os
autos com anotação de preparo e justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-56.2018.8.26.0355 -Voto no 47517
3
É o Relatório.
Do ponto de vista da forma a petição inicial
está em ordem. Não ocorrem quaisquer das hipóteses a que
alude o art. 330, § 2o, do CPC. O pedido é juridicamente
possível na falta de veto expresso no ordenamento jurídico.
Concorrem, também, os pressupostos de existência e validade
da relação processual, além das condições da ação. O autor
necessita recorrer ao Judiciário para tentar obter o que
pleiteia.
No mais, o valor consignado ou resultante de
débito automático em conta não pode ultrapassar o de 30% dos
vencimentos líquidos do servidor, limitação esta decorrente
de aplicação analógica da Lei no 10.820/03, a qual permite o
desconto em folha de pagamento de empregados sujeitos à
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 1o, caput), mas
limita referidas retenções a 30% (trinta por cento) do valor
dos benefícios (art. 6o, § 5o, dessa norma), após efetuados
os descontos obrigatórios, na linha, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada do TRF 3a Região), DJe 26.11.12; REsp 835.159/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.03.06; REsp
792.083/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 13.12.05;
Ag 720.730/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
16.12.05).
Nesse sentido menciono expressivo precedente
da
Câmara
(Apelação
1002956-69.2014.8.26.0587,
de
São
Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 08.10.2015).
No caso, o juiz limitou os descontos a 30% dos
rendimentos líquidos, obtidos após abatimentos legais, em
consonância com o pedido, previsto prolongamento dos prazos
de amortização, inclusive para novos empréstimos e margem
consignável, o que está correto, na medida em que tomavam
cerca de 88% dos salários do autor.
Detendo
natureza
alimentar,
comprometida
estaria a subsistência do devedor, por constituírem sua única
fonte de rendimento, o que assume conotação abusiva, não
podendo ser admitido.
Ressalte-se que, se o autor contraiu mais de
um empréstimo, isso somente foi possível porque o banco lhe
concedeu crédito, mesmo sabendo ou devendo saber que não
teria condições de resgate, por já estar onerado por outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-56.2018.8.26.0355 -Voto no 47517
4
Adequada imposição de multa para cumprimento
da obrigação, razoável e que não comporta redução, conforme
precedente da Câmara relatado por este subscritor(Apelação no
1000288-71.2018.8.26.0495, j. 11.03.2019, a fls. 77/80), com
a qual, aliás, o banco não deve se preocupar, ante
esclarecimento de estar cumprindo a liminar.
Tocante à alegação de litigância de má-fé, a
utilização dos recursos ou meio de defesa previstos em lei,
por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou mesmo ato
atentatório à dignidade da justiça. É necessário haver a
demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo
a fim de causar prejuízo à parte adversa (AgRg na MC
16.600/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20.04.10; EREsp
210.636/RS, 1a Seção, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 14.04.03;
REsp 479.876/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 22.02.10;
REsp 638.697/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ 25.08.06; AgRg no
REsp 710.125/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 12.09.05; REsp
809.127/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 15.05.06;
REsp 810.154/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 02.05.06; REsp
815.690/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 26.04.06;
AgRg no REsp 875.799/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.11.08;
REsp 886.119/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 05.02.07; EDcl
no REsp 999.040/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 30.04.08;
REsp 1.006.562/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (juiz
convocado do TRF 1a Região), DJe 29.04.08; REsp 1.010.188/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14.03.08; REsp 1.188.043/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 21.05.10; REsp 1.128.314/RJ,
Rel. Min. Castro Meira, DJe 30.09.09), hipótese claramente
não configurada.
Quanto aos honorários advocatícios devem ser
arbitrados no piso e com observância do disposto do art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil. Serão de 10% do valor da
causa, atualizado conforme Súmula no 14 do STJ, à luz
inclusive do § 6o, pois não ocorrem as hipóteses do § 8o
desse dispositivo.
Na seqüência, em cumprimento ao § 11 do art.
85 do CPC, são elevados para 11%, ante o improvimento da
apelação do réu.
Pelo
exposto,
dou
parcial
provimento
ao
recurso do autor e nego provimento ao recurso do réu.
MATHEUS FONTES
Relator